Tribunal: TJDFT
Processo: 0009676-64.2018.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. RECURSO DEFENSIVO. RESTRIÇÃO À ALÍNEA “D” DO TERMO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. RESTRIÇÃO À ALÍNEA “C” DO TERMO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. EXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EQUÍVOCO. VALORAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DESPROPORCIONAL UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UM OITAVO DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular, o que não ocorreu na espécie.
2. Não ficou caracterizada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois os jurados, ao decidirem pela tese acusatória, optaram por versão dos fatos debatida em plenário e que possui amparo em elementos probatórios. Por isso, descabe a anulação do júri e a submissão do réu a novo julgamento, sob pena de violação ao primado constitucional da soberania dos veredictos.
3. Devem ser valoradas de forma negativa as circunstâncias judiciais da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da conduta, caracterizada pela premeditação do crime, o que revela uma maior reprovabilidade da conduta.
4. As circunstâncias do delito merecem valoração negativa quando os fatos ocorrem na presença da filha de uma das vítimas, criança de tenra idade, a qual teve que solicitar socorro para o próprio pai.
5. Restando caracterizada injustiça ou erro na fixação da pena-base quanto à valoração das circunstâncias judiciais, imperiosa sua correção e o consequente redimensionamento da pena corpórea.
6. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime. Havendo pleito recursal no sentido de exigir quantum de pena relativo à fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas, o redimensionamento da pena-base, nessa linha, é medida que se impõe.
7. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.